Tribunal: CARF
Processo: 13851.720619/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720619/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO MALTA CARDOZO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativa ao ano-calendário de 2010,
fls. 4/9.
O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 8.366,76. O Contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$
266,34. Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 77.
A Notificação decorreu da Dedução Indevida de Despesa Médica. Foi glosado o valor
de R$ 40.082,36 referente ao tratamento de Vera Salomão Malta Cardozo que não
consta como dependente do Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720619/2013-98
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720619/2013-98

CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Cód.
Valor
Pago
Reembolsado
Reembolsado
50.644.053/0001-
13
Tit.
FUNDAÇÃO ZERBINI
21
54.939,89
15.587,53
15.587,53
66.866.682/0001-
28
Tit.
CARAMELLI CONSULTÓRIO
MEDICO LTDA
21
600,00
0,00
0,00
50.732.544/0001-
16
Tit.
LABORATÓRIO DE
ANALISES CLINICAS DR.
ARNALDO BUAINAIN S/S LT
21
130,00
0,00
0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/04/2013. A ciência pelo Contribuinte
ocorreu em 03/05/2013, fl 29. O mesmo ingressou com a impugnação de fl. 2 em
15/05/2013, alegando, em síntese:
· O valor refere-se a despesas medicas do cônjuge, Vera Salomão Malta Cardozo, com
a qual é casado ha 59 anos, que não possui rendas, cujos bens são comuns e estão
declarados na declaração do titular e que não foi mencionada na declaração do IRPF.
do titular por um simples lapso do declarante.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo Contribuinte para comprovar suas alegações, fls.
14/26.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 30/75 .
· Dossiê da Malha Fiscal às fls. 30/75.
· O Contribuinte não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 14/01/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 40.082,36, uma vez que as despesas médicas foram para o tratamento de Vera Salomão
Malta Cardozo, a qual não foi elencada como dependente da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720619/2013-98

do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte , relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuinte s - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)”
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
O Contribuinte com sua impugnação apresenta os documentos de fls. 14/26, os quais
confirmam que as depesas médicas glosadas tem como beneficiária a esposa do mesmo,
Vera Salomão Malta Cardozo, que porém não é dependente na Declaração de Ajuste
Anual do ano calendário de 2010.
O Contribuinte afirma que a esposa não foi mencionada na sua Declaração de Ajuste
Anual por um simples lapso. Entretanto, a consulta às declarações apresentadas pelo
mesmo nos anos calendários anteriores de 2003 a 2009, demonstra que o Contribuinte
não informou dependentes. Portanto, o argumento de erro de fato não pode ser aceito.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720619/2013-98

Assim, deve a glosa permanecer, visto que o Contribuinte não informou dependentes
em sua Declaração de Ajuste Anual e a dedução da base de cálculo tributável do
Imposto de Renda somente é permitida para tratamento de saúde que tem como
beneficiários o Contribuinte ou seus dependentes declarados na DIRPF, não se
aplicando a tratamentos de terceiras pessoas.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 104
DF CARF MF
Original